Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-56.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO.
1 - O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO.
1 - O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo impedimento;
2 – Falta de preparo – concessão de prazo para recolhimento – decurso de prazo sem manifestação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002144-56.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
LUZIA
DA
SILVA
ESQUERDO,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002144-56.2019.8.26.0553 -Voto no 30169
2
APELANTES: LUZIA DA SILVA ESQUERDO
APELADOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
COMARCA: Santo Anastácio
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Viviane Cristina Parizotto Ferreira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO DESERÇÃO AUSÊNCIA DE PREPARO.
1 - O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de
admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que,
havendo dissociação entre o momento da interposição do
recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo
recolhimento, impositivo será o reconhecimento da
deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à
míngua de prova da ocorrência de justo impedimento;
2
Falta de preparo
concessão de prazo para
recolhimento decurso de prazo sem manifestação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
156/165, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, para declarar
rescindido o contrato e consolidada a propriedade nas mãos do autor. Condenou a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Vencida, insurge-se a requerida.
Requereu a reforma da r. sentença, com a declaração de revelia do
reconvindo e, em consequência, com o julgamento de procedência da reconvenção
para: reconhecer a abusividade das taxas de juros cobradas; determinar o recálculo
das prestações; a exclusão dos encargos abusivos, tais como a tarifa de avaliação do
bem; afastar a cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais
encargos da mora; desconfiguração da mora; devolução do veículo apreendido;
apresentação de novo demonstrativo débito, excluindo os encargos abusivos;
devolução dos valores quitados a maior; condenação nas verbas de sucumbência.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002144-56.2019.8.26.0553 -Voto no 30169
3
Determinado que a apelante juntasse documentos, a fim de ser
apreciado o pedido de concessão da gratuidade judiciária, ela permaneceu silente
(fls.210) O pedido de gratuidade foi indeferido e concedido prazo para o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção fls. 212/213.
O preparo não foi recolhido fls. 224
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, por ausência de preenchimento de
requisito formal.
O Código de Processo Civil em vigor, no artigo 1007, prevê que: No ato
da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Leciona Humberto Theodoro Júnior: “A falta de preparo gera a deserção,
que importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido
do respectivo julgamento (arts. 511, caput, 519, 527, I e 545)” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 581, item no 536).
No caso dos autos, após indeferido o pedido de concessão da gratuidade
judiciária, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo (fls.212/213), contudo, a
apelante não efetuou o preparo (fls.224).
Logo, não efetivado o recolhimento do preparo é o caso de considerar
deserto o recurso.
O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do
recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da
interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento,
impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão
consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo impedimento.
Despropositado conhecer do apelo sem o devido preparo recursal. Em
outras palavras, o recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002144-56.2019.8.26.0553 -Voto no 30169
4
Mais, creio, é desnecessário.
Destarte, NÃO SE CONHECE do recurso interposto.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora